Tribunal: TJPA
Processo: 0015586-42.2016.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015586-42.2016.8.14.0005

APELANTE: NORTE ENERGIA SA

APELADO: D. B. CAVALLI - ME

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA SEM ACEITE. PROTESTO E COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos em face de cobrança fundada em duplicata vinculada à Nota Fiscal nº 000076, no valor de R$ 321.325,08, oriunda de contrato de prestação de serviços de locação de mão de obra.

2. A embargante alegou inexigibilidade do título por ausência de aceite e inexistência de prova idônea da prestação dos serviços, bem como excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a duplicata sem aceite possui força executiva; (ii) saber se o relatório de medição constitui documento idôneo à comprovação da prestação de serviços; (iii) saber se restou demonstrado o alegado excesso de execução; (iv) saber se há erro na decisão monocrática agravada.

III-RAZÕES DE DECIDIR

4. A duplicata não aceita é título executivo extrajudicial quando protestada e acompanhada de documento hábil comprobatório da prestação do serviço, desde que inexistente recusa formal do sacado, nos termos do art. 15, II, da Lei nº 5.474/1968.
5. A existência de contrato, nota fiscal vinculada, duplicata regularmente protestada e relatório de medição previsto contratualmente evidencia a origem da obrigação e supre a ausência de aceite.
6. A alegação de unilateralidade do relatório de medição, desacompanhada de prova capaz de infirmar sua veracidade ou de demonstrar recusa tempestiva do aceite, não afasta a exigibilidade do título.
7. O excesso de execução exige a apresentação de memória discriminada e atualizada de cálculo, nos termos do art. 917, §3º, do CPC, ônus não cumprido pela executada.
8. Inexistindo elementos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A duplicata sem aceite é título executivo extrajudicial quando protestada e acompanhada de contrato e documentos que comprovem a prestação do serviço, ausente recusa formal do sacado. 2. A alegação de excesso de execução demanda a apresentação de memória discriminada de cálculo, sob pena de rejeição.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 5.474/1968, art. 15, II; CPC, arts. 373, II, 487, I, 917, §3º, e 1.021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.267.640/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 08.05.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0818826-83.2019.8.14.0301, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 13.05.2025.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ALTAMIRA/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015586-42.2016.8.14.0005

AGRAVANTE:NORTE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: D.B. CAVALLI - ME

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno, interposto por NORTE ENERGIA S.A., com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível anteriormente interposta, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, a qual julgou improcedentes os embargos à execução opostos pela ora agravante.

Na origem, a empresa D. B. Cavalli – ME ajuizou ação de execução (Processo nº 0013778-02.2016.8.14.0005), objetivando a cobrança do montante de R$ 2.043.966,56, alegadamente decorrente do Contrato DG-S-010/2015, firmado entre as partes para a prestação de serviços de locação de mão de obra nos Municípios de Altamira e Vitória do Xingu, destinados ao atendimento de demandas nas áreas técnica, administrativa, limpeza e conservação.

Devidamente citada, a executada reconheceu parte do débito e efetuou pagamento no valor de R$ 1.719.315,74, sustentando, contudo, a existência de excesso de execução no importe de R$ 321.325,08, correspondente à Nota Fiscal nº 000076, razão pela qual opôs embargos à execução.

Nos embargos, a executada sustentou, em síntese, dois fundamentos centrais: a inexigibilidade do título executivo, em razão da inexistência de aceite da duplicata e da ausência de prova da efetiva prestação de serviços vinculados à referida nota fiscal; e
a ocorrência de excesso de execução, decorrente da cobrança indevida dos valores constantes da mencionada nota fiscal.

O juízo de primeiro grau, após regular instrução, julgou improcedentes os embargos à execução, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, determinando o prosseguimento da execução em relação ao débito oriundo da Nota Fiscal nº 000076, além de condenar a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignada, a embargante interpôs Apelação Cível, na qual sustentou, em síntese, a ausência de título executivo extrajudicial válido, argumentando que a duplicata correspondente à Nota Fiscal nº 000076 não foi aceita, tampouco estaria acompanhada de prova idônea da efetiva prestação dos serviços. Aduziu que o relatório de medição juntado aos autos possuiria natureza unilateral, elaborado exclusivamente pela exequente e sem qualquer chancela ou aprovação da contratante, além de ter sido produzido de forma extemporânea.

A decisão monocrática proferida nesta instância, contudo, negou provimento ao recurso de apelação, assentando que a duplicata, embora desprovida de aceite, estaria regularmente protestada e acompanhada de documentos aptos a demonstrar a origem da obrigação, notadamente contrato, nota fiscal e relatório de medição, circunstâncias que, à luz do art. 15, II, da Lei nº 5.474/1968, confeririam ao título força executiva extrajudicial.

Ainda segundo a decisão agravada, a parte executada não apresentou memória discriminada de cálculo, requisito exigido pelo art. 917, §3º, do CPC, circunstância que inviabiliza o reconhecimento da alegação de excesso de execução.

Contra tal decisão monocrática, a empresa executada interpôs o presente Agravo Interno, sustentando, em síntese, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao reconhecer a existência de título executivo, pois o relatório de medição utilizado como prova da prestação de serviços seria documento unilateral, sem assinatura ou aprovação da contratante, tendo sido juntado apenas em momento posterior à propositura da execução.

A agravante afirma, ainda, que o contrato celebrado entre as partes previa procedimento específico para faturamento, mediante medições periódicas previamente aprovadas pela contratante, condição indispensável para a emissão da nota fiscal e cobrança correspondente. Sustenta que, no caso concreto, não houve a aprovação da medição pela contratante, o que impediria a caracterização da obrigação exigível.

Argumenta, ademais, que os valores indicados na medição se referem, em grande parte, a verbas trabalhistas de responsabilidade exclusiva da contratada, não havendo correspondência com serviços efetivamente prestados no âmbito do contrato, o que afastaria a exigibilidade do crédito executado.

Acrescenta que não houve remessa válida da duplicata para aceite, tampouco comprovação de seu recebimento pela contratante, como exigido pela Lei nº 5.474/1968 e pelas cláusulas contratuais, inexistindo, portanto, fundamento para presumir aceite tácito do título.

Diante dessas circunstâncias, sustenta que a duplicata vinculada à Nota Fiscal nº 000076 não preenche os requisitos legais previstos no art. 15 da Lei das Duplicatas, razão pela qual não poderia servir de suporte à execução.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, para que seja reformada a decisão monocrática anteriormente proferida, reconhecendo-se a inexigibilidade do valor de R$ 321.325,08, relativo à Nota Fiscal nº 000076, com a consequente procedência dos embargos à execução e inversão do ônus sucumbencial.

Intimada, a agravada D. B. CAVALLI – ME apresentou contrarrazões ao agravo interno, sob o Id. 32727637, sustentando, preliminarmente, a tempestividade de sua manifestação, bem como a regularidade da decisão agravada. Aduz que o recurso interposto pela agravante se limita a reiterar argumentos já devidamente examinados e afastados pela decisão monocrática.

No mérito, a agravada defende que a decisão impugnada examinou adequadamente o conjunto fático-probatório dos autos, concluindo corretamente pela exequibilidade da duplicata vinculada à Nota Fiscal nº 000076, a qual se encontra devidamente lastreada em contrato de prestação de serviços, nota fiscal correspondente, duplicata regularmente protestada e relatório de medição que demonstra a execução das atividades contratadas.

Sustenta que, nos termos do art. 15, inciso II, da Lei nº 5.474/1968, a duplicata sem aceite pode ser exigida judicialmente quando acompanhada de documentos que comprovem a origem da obrigação e desde que inexistente recusa formal do sacado, circunstâncias que, segundo afirma, estariam plenamente demonstradas nos autos.

No que concerne à alegação de excesso de execução, a agravada argumenta que a agravante não apresentou memória discriminada de cálculo, tampouco demonstrativo contábil apto a evidenciar eventual divergência nos valores executados, descumprindo o ônus processual previsto no art. 917, §3º, do Código de Processo Civil.

A recorrida também assevera que a mera alegação de irregularidade no envio da duplicata para aceite ou de suposta unilateralidade do relatório de medição não é suficiente para afastar a presunção de exigibilidade do título, especialmente quando acompanhada de protesto regular e documentação comprobatória da relação contratual.

Por fim, sustenta que a agravante pretende, em verdade, rediscutir matéria fática e probatória já analisada na decisão agravada, sem apresentar fundamentos capazes de infirmar sua conclusão, motivo pelo qual requer o total desprovimento do Agravo Interno, com a consequente manutenção integral da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, a regularidade formal e a legitimidade recursal, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a este órgão colegiado restringe-se à verificação da correção da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto por NORTE ENERGIA S.A., mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face da execução promovida por D. B. CAVALLI – ME, relativamente ao valor de R$ 321.325,08, vinculado à Nota Fiscal nº 000076, emitida no âmbito do contrato de prestação de serviços DG-S-010/2015.

Assim, cumpre analisar se a duplicata vinculada à Nota Fiscal nº 000076 possui força executiva mesmo sem aceite; se o relatório de medição é documento idôneo para comprovar a prestação de serviços; se restou comprovado o alegado excesso de execução e se há erro na decisão monocrática agravada.

A disciplina legal das duplicatas encontra-se na Lei nº 5.474/1968, cujo art. 15 estabelece:

“
Art. 15. A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de Processo Civil , quando se tratar:

II - de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente:

a) haja sido protestada;
b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e do recebimento da mercadoria, permitida a sua comprovação por meio eletrônico;
c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7º e 8º desta Lei.”

No que se refere ao excesso de execução, dispõe o art. 917, §3º, do CPC:

“
Quando alegar que o exequente pleiteia quantia superior à do crédito, incumbe ao executado declarar o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.”

Por sua vez, o art. 373, II, do CPC atribui ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Examinando detidamente as razões do Agravo Interno, verifica-se que não há qualquer elemento capaz de infirmar os fundamentos adotados na decisão agravada, a qual se mostra juridicamente correta e devidamente fundamentada.

A agravante sustenta que a duplicata seria inexequível por ausência de aceite.

Tal argumento, contudo, revela-se juridicamente equivocado.

A legislação de regência admite expressamente a execução de duplicata sem aceite, desde que presentes os requisitos do art. 15 da Lei nº 5.474/1968.

No caso concreto, a decisão agravada demonstrou de forma clara a presença desses requisitos, destacando que a obrigação encontra respaldo em: contrato de prestação de serviços; nota fiscal vinculada ao contrato; duplicata correspondente; protesto regular do título e relatório de medição dos serviços prestados.

Como consignado na decisão agravada:

“(...)

Inicialmente, cumpre afastar, de plano, a alegação de inexistência de título executivo. Como bem delineado na sentença, a embargada logrou êxito em demonstrar a origem da obrigação por meio dos seguintes documentos: (i) contrato de prestação de serviços de locação de mão de obra – DG-S-010/2015, com cláusulas detalhadas sobre a medição dos serviços; (ii) Nota Fiscal 000076, emitida com expressa vinculação ao mencionado contrato, referente à prestação de serviços entre 26/06/2016 a 31/07/2016; (iii) duplicata correspondente à referida nota; (iv) protesto da duplicata; e (v) relatório de medição anexado aos autos.

Assim, não se desconhece que a duplicata referente à Nota Fiscal 000076 foi devidamente protestada, conforme consta dos autos (ID 51829121). Além disso, verifica-se que o contrato DG-S-010/2015 encontra-se regularmente acostado aos autos, do qual decorre a emissão da referida nota fiscal. Destaca-se, ainda, a existência do relatório de medição de serviços, onde consta a descrição das atividades realizadas no período de 26/06/2016 a 31/07/2016, não sendo infirmada sua validade por documentos hábeis por parte da embargante.”

Portanto, a ausência de aceite não invalida o título, uma vez que o protesto aliado à prova da relação causal supre tal requisito, conforme entendimento pacífico da jurisprudência. Senão vejamos:

“
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos à Execução.
Duplicatas não aceitas. Protesto e comprovação de entrega
. Excesso de execução não comprovado. Irregularidade de representação inexistente. Manutenção da sentença de improcedência dos embargos.I. CASO EM EXAME1 Apelação interposta por empresa embargante contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução manejados em face de cobrança fundada em duplicatas mercantis. Sustenta-se, em síntese, a nulidade do título executivo, excesso de execução, irregularidade de representação processual e ausência de contraditório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.
2. Há quatro questões em discussão(i)
saber se as duplicatas não aceitas que instruem a execução são válidas como título executivo extrajudicial;
(ii) saber se houve irregularidade na representação processual das empresas exequentes;(iii) saber se restou configurado excesso de execução;(iv) saber se há fundamento para devolução em dobro dos valores cobrados e eventual nulidade da execução.
III.
RAZÕES DE DECIDIR. 3.
As duplicatas protestadas e acompanhadas de comprovação de entrega da mercadoria atendem ao disposto no art. 15, II, da Lei n. 5.474/68, sendo válidas para fins executivos.
4. Não se verifica a alegada irregularidade de representação, pois os elementos necessários foram supridos nos autos, inexistindo prejuízo à parte embargante.5. A parte executada não logrou demonstrar o excesso de execução. O ônus da prova era seu, conforme art. 373, II, do CPC, o que não foi satisfeito.6. Inexiste fundamento para aplicação do art. 940 do Código Civil, diante da ausência de má-fé ou cobrança de quantia sabidamente indevida.7. A sentença está em consonância com a legislação processual e deve ser mantida. IV. DISPOSITIVO E TESE8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A duplicata mercantil sem aceite é título executivo extrajudicial quando acompanhada de protesto e de prova da entrega da mercadoria.
2.A alegação de excesso de execução por adimplemento de parte da obrigação deve vir acompanhada de prova efetiva do pagamento, ônus que compete à parte executada.3. Não há nulidade na execução se preenchidos os requisitos legais e ausente demonstração de má-fé por parte do credor.” (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0818826-83.2019.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/05/2025 )

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS. VALIDADE . ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL . 1. A decisão agravada deve ser reconsiderada, na medida em que presente a dialeticidade recursal. 2.
A duplicata sem aceite, devidamente protestada e acompanhada dos documentos suficientes para comprovar a entrega das mercadorias, é título hábil a aparelhar processo de execução
. 3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.” (STJ - AgInt no AREsp: 2267640 SP 2022/0393260-2, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2023)

A agravante afirma que o relatório de medição seria documento unilateral e, portanto, incapaz de comprovar a prestação dos serviços.

Tal alegação também não merece prosperar.

Conforme demonstrado nos autos, o próprio contrato firmado entre as partes prevê medições periódicas como critério de aferição e faturamento dos serviços prestados, razão pela qual o relatório apresentado constitui instrumento típico de execução contratual.

Além disso, a agravante não apresentou qualquer prova capaz de infirmar o conteúdo do documento, limitando-se a alegações genéricas.

Nesse ponto, a decisão agravada foi precisa ao afirmar:

“(...)

Embora sustente a apelante que o referido documento teria natureza unilateral, observa-se que não houve, de sua parte, a recusa formal do aceite no prazo legal, tampouco qualquer manifestação contrária à execução do objeto contratual dentro do procedimento contratualmente estipulado. O documento, ainda que produzido pela contratada, encontra respaldo fático no contrato firmado entre as partes, que previa a realização de medições periódicas como critério de aferição e faturamento dos serviços prestados.

Ainda, a mera alegação, em sede recursal, de que o envio da duplicata e da medição se deu de forma irregular, por supostamente ter sido encaminhada a endereço eletrônico não autorizado, não encontra respaldo objetivo nos autos, sendo ausente qualquer contraprova de que tenha sido feita negativa de aceite no momento próprio.”

Logo, a simples alegação de unilateralidade, desacompanhada de prova técnica ou documental, não possui o condão de desconstituir a

validade do documento, sobretudo quando este encontra respaldo contratual.

O conjunto documental formado por contrato, nota fiscal, relatório de medição e protesto do título evidencia de forma coerente e concatenada a origem da obrigação executada.

Além disso, incumbia à executada demonstrar eventual inexistência da prestação de serviços, ônus que lhe cabia nos termos do art. 373, II, do CPC.

Outro ponto enfatizado pela agravante consiste na afirmação de que o relatório de medição relativo à Nota Fiscal nº 000076 faria referência a parcelas de natureza trabalhista, as quais, segundo sustenta, seriam de responsabilidade exclusiva da empresa contratada, motivo pelo qual não poderiam ser exigidas da contratante. Todavia, também neste ponto não assiste razão à agravante.

A invocação genérica da natureza trabalhista de determinadas rubricas constantes da composição de custos não se revela juridicamente apta a desconstituir o título executivo, sobretudo quando o crédito executado decorre de contrato regularmente celebrado e cuja execução restou demonstrada por documentação idônea, composta pelo instrumento contratual, pela nota fiscal, pela duplicata regularmente protestada e pelo relatório de medição dos serviços prestados.

Em outras palavras, a agravante pretende converter discussão relativa à composição interna dos custos da contratada em fundamento para afastar a exigibilidade de obrigação contratual regularmente constituída, pretensão que não encontra amparo jurídico, sobretudo na ausência de qualquer prova concreta capaz de demonstrar que os serviços não foram prestados ou que os valores faturados seriam indevidos.

Nessas circunstâncias, a alegação de que determinadas rubricas possuiríam natureza trabalhista não possui densidade jurídica suficiente para comprometer a validade ou a exigibilidade do título executivo, revelando-se mera tentativa de rediscutir a composição econômica do contrato após a efetiva prestação dos serviços, o que não pode ser admitido nesta sede processual.

Outrossim, inexiste excesso de execução conforme defendido pela recorrente.

Conforme corretamente observado na decisão agravada, não foi apresentada memória de cálculo capaz de demonstrar o alegado excesso, circunstância que impede o acolhimento da tese defensiva.

Nesse sentido, dispõe o art. 917, §3º, do CPC, cuja observância é imprescindível para o reconhecimento de excesso de execução.

Assim, a ausência de demonstrativo analítico inviabiliza a aferição do suposto excesso, razão pela qual a alegação deve ser rejeitada.

Por fim, cumpre destacar que o Agravo Interno se limita a reiterar argumentos já analisados e devidamente refutados na decisão monocrática, sem demonstrar qualquer erro de julgamento ou ilegalidade.

Nessas circunstâncias, a manutenção da decisão agravada revela-se medida que se impõe, em prestígio aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.

Ante o exposto, nos termos minudenciados alhures, conheço do recurso de Agravo Interno e nego-lhe provimento, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível para anular a sentença e determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.
LEONARDO DE NORONHA TAVARES
RELATOR

Belém, 09/04/2026